Tribunal: TJSP
Processo: 2032675-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória com pedido liminar. Plano de saúde. Decisão que concedeu a tutela de urgência para o fim de determinar que a Ré disponibilize ao Autor o tratamento através de sistema "home care", conforme indicação médica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária. Inconformismo. Não acolhimento. Tratamento recomendado expressamente pelo Médico em

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória com pedido liminar. Plano de saúde. Decisão que concedeu a tutela de urgência para o fim de determinar que a Ré disponibilize ao Autor o tratamento através de sistema "home care", conforme indicação médica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária. Inconformismo. Não acolhimento. Tratamento recomendado expressamente pelo Médico em razão da delicada situação de saúde do Autor (interditado judicialmente por conta de sequelas neuropsíquicas de paralisia cerebral e retardo mental grave). Inteligência da Súmula no 90 TJ/SP. Necessidade caracterizada. Presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000395241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032675-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são agravados RAPHAEL
ROMANO SOARES (INTERDITO(A)) e CARMEN CINIRA GOUVEA ROMANO
SOARES (CURADOR DO INTERDITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação unânime,
negaram provimento ao recurso, vencido o relator , o qual declarará voto. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO, vencedor, GIFFONI
FERREIRA, vencido e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 3 de junho de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12645
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2032675-84.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
AGRAVADO: RAPHAEL ROMANO SOARES (INTERDITO REPRESENTADO
POR SUA CURADORA, SRA. CARMEN CINIRA GOUVEA ROMANO
SOARES)
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ “A QUO”: GILBERTO LUIZ CARVALHO FRANCESCHINI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória com
pedido liminar. Plano de saúde. Decisão que concedeu a tutela
de urgência para o fim de determinar que a Ré disponibilize ao
Autor o tratamento através de sistema “home care”, conforme
indicação médica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob
pena de multa diária. Inconformismo. Não acolhimento.
Tratamento recomendado expressamente pelo Médico em
razão da delicada situação de saúde do Autor (interditado
judicialmente por conta de sequelas neuropsíquicas de paralisia
cerebral e retardo mental grave). Inteligência da Súmula no 90
TJ/SP. Necessidade caracterizada. Presença dos requisitos
legais indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 28/29 (Autos Principais) , que nos Autos de Ação Cominatória e Indenizatória com
pedido liminar, deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar que a Ré
disponibilize ao Autor o tratamento através de "home care", conforme indicação
médica, pelo período necessário a critério médico, no prazo de 24 horas, sob pena de
incidência de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Insurge-se a Agravante, alegando, em síntese, que o pedido de
antecipação de tutela não preenche os requisitos necessários para a sua concessão,
porque para tal seria necessário estarem presentes todos os requisitos legais contidos no
artigo 300 do Código de Processo Civil. Aduz que não pode ser compelida a custear
despesas com tratamento domiciliar em ambiente externo ao da unidade de saúde, pois
tal tratamento não possui cobertura securitária, conforme expressamente previsto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cláusula do Contrato firmado entre as Partes. Por fim, requer o provimento do Recurso
para reforma da r. Decisão hostilizada.
Agravo processado, com a concessão do efeito suspensivo pleiteado
(fls. 86/87), e apresentação de Contraminuta às fls. 93/96. Houve manifestação da
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (fls. 118/123).
É o breve Relatório.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso
interposto não merece provimento.
Cuida-se de Ação Cominatória com pedido de tutela de urgência
proposta por “RAPHAEL ROMANO SOARES”, representado por sua Curadora, em
face de “SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE”, objetivando, em
suma, a concessão de tutela de urgência para determinar que a Empresa Ré lhe preste
tratamento em sistema “home care” nos termos da prescrição médica.
No caso vertente, há Relatórios Médicos (fls. 12/15) que descrevem
expressamente a necessidade do sistema “home care” para o Agravado devido à
fragilidade de sua saúde, pois é interditado judicialmente por conta de sequelas
neuropsíquicas de paralisia cerebral e retardo mental grave.
Até porque, compete aos Médicos especialistas e não ao plano de
saúde a escolha da melhor técnica a ser empregada.
Neste sentido prescreve a Súmula no 90 deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de 'home
care', revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na Avença, que não pode
prevalecer”.
E ainda, como bem elucidado pelo Douto Magistrado “a quo”: “(...)
Além disso, já foi internado diversas vezes e necessita de cuidados especiais contínuos
para manutenção da vida, conforme relatórios médicos juntados (fls. 12/15). Há,
ainda, comprovação de que o Autor é beneficiário do plano de saúde disponibilizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Ré, conforme cópia da carteira (fls. 10) e comprovante de pagamento da última
mensalidade (fls. 11)”.
A propósito, cumpre lembrar a inafastável incidência das Normas
Consumeiristas ao caso em tela, nos termos da Súmula no 608 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça.
E mais, comprovando-se na instrução processual a desnecessidade da
liminar concedida, a Empresa Agravante pode reverter os danos sofridos através da
competente Ação de Cobrança, ou ainda, pleitear a reparação dos danos processuais nos
termos do artigo 302 da Lei Civil Adjetiva.
Portanto, imperiosa a manutenção da tutela de urgência concedida,
porquanto presentes os pressupostos do artigo 300, do Código de Processo Civil.
Por fim, maiores digressões ficam reservadas à fase de cognição
exauriente da Ação principal.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional.
Ante o exposto, por maioria de votos, NEGA-SE PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento interposto, mantida na íntegra a respeitável Decisão agravada,
pelos próprios e jurídicos fundamentos já na oportunidade explicitados.
PENNA MACHADO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28794/2020
Agravo de Instrumento no 2032675-84.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravados: RAPHAEL ROMANO SOARES e CARMEN CINIRA
GOUVEA ROMANO SOARES
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28794
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a insurgência merece acatamento; manifesto o
PERICULUM IN MORA com a mantença da r. decisão, pois que inexistente cobertura
contratual para o atendimento pretendido e em verdade vê-se que o Judiciário não pode
criar cláusula contratual, quando o ajuste não prevê a medida.
Ver ainda que a indicação médica não é suficiente pois que o
Facultativo não é o senhor do processo e impende observância até mesmo da
contratação e tudo na esteira de precioso entendimento do Magnífico Superior Tribunal
de Justiça.
Nem impressiona que tenha havido inicialmente a concessão; já
apontava o sumo CEZAR PELUSO, que honrou esta Câmara, que A RELAÇÃO DE
GENTILEZA NÃO É JURÍDICA.
Por minha decisão, DEFERIA-SE PROVIMENTO ao recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
10CA659C
6
6
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
10CD4688
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2032675-84.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.